Tribunal: TJPA
Processo: 0801765-15.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801765-15.2019.8.14.0301

APELANTE: DORACI DE PAULA MARINHO

APELADO: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS E PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE PROVENTO E REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação contra sentença que indeferiu o pedido de reconhecimento do direito da servidora pública municipal de Belém de manter o vínculo ativo com o Município após aposentadoria estatutária pelo Estado do Pará, com percepção cumulativa dos proventos de aposentadoria e da remuneração. Além disso, negou o pleito de restituição de contribuição previdenciária descontada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é possível à servidora pública que ingressou em cargos inacumuláveis antes da EC 20/98 manter o vínculo com o Município após a aposentadoria pelo Estado;
(ii) é cabível a restituição das contribuições previdenciárias descontadas indevidamente após a aposentadoria pelo Estado do Pará, diante da vedação constitucional de cumulação de aposentadorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal de 1988, em sua redação original, permitia a acumulação dos cargos públicos exercidos pela Apelante.
4. A EC 20/98 vedou a cumulação de proventos de aposentadoria pelo RPPS, mas não proibiu a cumulação de provento com remuneração de cargo efetivo em outro ente federativo, se o ingresso em ambos ocorreu antes da emenda.
5. A jurisprudência do STF admite a cumulação de provento com vencimento ativo nas hipóteses previstas em transição, mas veda a cumulação de duas aposentadorias.

6. A jurisprudência do TJPA também reconhece tal possibilidade nos casos em que há regra de transição aplicável.
7. Reconhecida a impossibilidade de segunda aposentadoria pelo Município, impõe-se a restituição das contribuições previdenciárias recolhidas, limitadas ao prazo de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do Decreto n.º 20.910/1932.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento:

1. É constitucionalmente válida a manutenção de vínculo ativo com o Município de Belém por servidora já aposentada pelo Estado do Pará, desde que os cargos sejam inacumuláveis e o ingresso tenha ocorrido antes da EC 20/98, sendo vedada apenas a cumulação de proventos de aposentadoria.
2. É devida a restituição das contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente sobre vínculo não mais apto à aposentadoria, observado o prazo prescricional de cinco anos.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DORACI DE PAULA MARINHO
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Capital que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Não Fazer c/c os Pedidos de Indenização por Danos Morais e de Tutela Antecipada, ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
e do
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Em suas razões recursais (Id.10023397), a Apelante aduz, em síntese, que é servidora pública municipal, no cargo efetivo de agente de serviços gerais, admitida em 14.04.1992, e que também é servidora estadual, igualmente no cargo de agente de serviços gerais, no qual ingressou em 06.05.1985.

Pontua que requereu aposentadoria por tempo de serviço junto ao Estado do Pará em 18.07.2017, através do Processo Administrativo n.º 1149210/2017, tendo sido notificada para comparecer à SEDUC a fim de que optasse por um dos cargos que ocupava. Todavia, esclarece que, em seu entendimento, pode cumular os dois cargos, pois se encontra amparada pelas regras de transição do art. 11 da Emenda Constitucional n.º 20/98 e pelos direitos adquiridos antes da edição desta, razão pela qual inexistiria óbice à acumulação de dois cargos públicos.

Desse modo, pleiteou a reforma da sentença para que os Réus não exijam que a Autora/Recorrente opte por um dos cargos públicos que exerce, e pleiteou a condenação dos réus ao pagamento de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) por danos morais, acrescido de juros, desde o evento danoso, e correção monetária, haja vista a negativa do direito em estar cumulando cargos quando a legislação lhe permite, e por vivenciar a indevida redução dos seus proventos.

Ademais, requereu a devolução dos valores pagos a título de contribuição previdenciária.

Argumenta, ainda, que houve a prestação de serviços de boa-fé e de forma eficiente, atendendo a compatibilidade de horários e sem qualquer prejuízo à Administração Pública.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.

Os Apelados ofertaram contrarrazões (Id.10023400 e Id. 10023402).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id.11575571).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de
Apelação
.

A questão em análise consiste em verificar a possibilidade da Apelante de cumular os dois cargos de agente de serviços gerais, relativos à vínculos com o Município de Belém e com o Estado do Pará, tendo em vista que ingressou em ambos antes da EC n.° 19/98. Ademais, pretende receber o provento de aposentadoria do Estado do Pará e, cumulativamente, continuar seu vínculo com o município de Belém.

Nesse contexto, é imperioso consignar que a Constituição Federal de 1988, em redação anterior à Emenda Constitucional n.º 19/98, permitia a acumulação de cargos públicos tidos como inacumuláveis segundo a atual redação do art. 37, inciso XVI, da CF/88.

Posteriormente, a Emenda Constitucional n.º 20/98
proibiu, em qualquer hipótese, a percepção de mais de uma aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência
, nos seguintes termos:

Art. 11 - A vedação prevista no art. 37, § 10, da Constituição Federal, não se aplica aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal,
sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal,
aplicando-se-lhe, em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 deste mesmo artigo. (grifei)

Ademais, cumpre destacar que a partir da edição da Emenda Constitucional n.º 103, o art. 40, §6º da Constituição Federal passou a ter seguinte redação:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§6º Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no Regime Geral de Previdência Social.

Destarte, apura-se que a Apelante se viu obrigada a optar por apenas um vínculo a partir do momento em que requereu o pedido de aposentadoria perante o Estado do Pará, ou seja, sem poder continuar laborando no Município de Belém.

Considerando o contexto dos autos e o que disciplina a Constituição Federal, é possível concluir que a servidora que ingressou no serviço público antes da EC 19/98 e exercia cumulação de cargos, pelo que estaria abarcada pela regra de transição, a qual lhe permitiria continuar em tal condição, e só lhe seria vedada a cumulação de provento de aposentadoria, ou seja, apesar de poder cumular cargos em atividade, não poderia gozar das duas aposentadorias de Regime Próprio de Previdência.

Nesse contexto, impende ressaltar que o início da aposentadoria no cargo que exercia no Estado do Pará não acarreta a incompatibilidade na continuidade do vínculo com o município de Belém, pois terá que atender a impossibilidade de cumulação quando aposentar em ambos.

O STF nesse sentido se posiciona:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS . CARGOS INACUMULÁVEIS. INGRESSO NO CARGO PÚBLICO ANTES DA EC 20/98. IMPOSSIBILIDADE. ART . 11 DA REFERIDA EMENDA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRECEDENTES. DECADÊNCIA . ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SÚMULA 473 DO STF. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE . TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA 6 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEBATE, NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, EM TORNO DO ART. 71, III, DA CF . 1. O Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de acumulação de proventos de duas aposentadorias de cargos inacumuláveis na ativa, ainda que o ingresso no serviço público em um dos cargos tenha ocorrido antes da Emenda Constitucional nº 20/1998, uma vez que regidas pelo artigo 40 da CF. 2. O Plenário desta Corte, ao julgar o mérito do RE 584 .388-RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, sob o rito da repercussão geral (Tema 162), ratificou tal entendimento quando enfrentou questão semelhante, relativa à percepção de dupla acumulação de pensões por morte. 3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal adota interpretação restritiva em relação ao art . 11 da referida EC 20/1998, em sua segunda parte, no sentido de que é possível a acumulação de um provento da inatividade com um vencimento de cargo da ativa, no qual tenha ingressado antes da publicação da mencionada emenda, ainda que inacumuláveis os cargos, mas vedada, em qualquer caso, a cumulação de duas aposentadorias
(MS 24.664-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21 .03.2012). 4. O acórdão recorrido fundou-se no art . 53 da Lei Estadual 5.427/2009 para decidir sobre a questão da decadência. No caso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, demandaria o exame da legislação local pertinente (Súmula 280 do STF). 5 . Ademais, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não se aplica prazo decadencial nos casos de situação flagrantemente inconstitucional. Precedentes. Não há, portanto, que se falar em ofensa ao princípio da segurança jurídica. 6 . Não houve, na Corte de origem, debate em torno do art. 71, III, da CF, o que afasta, no caso, a Súmula 6 do STF. Inaplicável, ainda, o Tema 445 da repercussão geral, considerando que o paradigma da repercussão geral se refere ao prazo para o próprio TCU analisar o registro da aposentadoria, tendo como termo inicial a chegada dos autos no referido Tribunal. 7 . Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512 do STF) .

(STF - ARE: 1308873 RJ 0320029-97.2017.8.19 .0001, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 04/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 27/04/2022)”

“Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3 . Legitimidade passiva do Tribunal de Contas da União. Autoridade que emanou a ordem para a prática do ato coator. 4. Acúmulo de proventos de militar com remuneração de cargo público civil . Reingresso no serviço público antes da edição da EC 20/1998. Possibilidade. 5. Justo receio de violação a direito líquido e certo do impetrante quando do cumprimento integral do acórdão pelo órgão de origem . 6. Necessidade de integração da decisão para fazer constar a referida ressalva, tendo em vista a questão ter sido apreciada quando do julgamento da matéria. 7. Inexistência de violação aos princípios da separação de poderes, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica . 8. Não aplicada multa por litigância de má-fé. 9. Agravo regimental a que se nega provimento . ( MS 36366 AgR-segundo, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020 PUBLIC 20-03-2020)

(STF - AgR-segundo MS: 36366 DF - DISTRITO FEDERAL 0019425-60.2019.1 .00.0000, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 13/03/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-065 20-03-2020)”

A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça assim se posiciona:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE . ENTES FEDERADOS DIVERSOS. EXCEÇÃO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART . 11, DA EC 20/98. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - A inicial narra que a parte autora ingressou no serviço público anteriormente a promulgação da Constituição Federal, ocupando a função de Agente de Portaria no serviço público municipal, desde 09 de maio de 1978, e o cargo de Servente no serviço público estadual, desde 22 de setembro de 1983.

2 – Aduziu que ao requerer sua aposentadoria junto ao Estado do Pará, foi informada que deveria optar por um dos cargos que optava, mesmo estando albergada pelas regras de transição do art. 11, da EC 20/98.

3 - Destacou que ingressou com a ação nº 0833635-49.2017 .814.0301, com o objetivo de ver garantido o seu direito a cumulação dos cargos públicos, tendo sido julgado procedente o pedido formulado.

4 – O pleito autoral, portanto, visava o percebimento das verbas salariais que deixou de receber no período compreendido entre 01 de dezembro de 2017 e 01 de abril de 2021.

5 – Em sentença, o MM . Juízo a quo julgou procedente o feito, determinando o pagamento dos valores que a parte autora faz jus.

6 – O pleito recursal cinge-se em verificar o acerto ou desacerto da sentença que condenou o Estado do Pará ao pagamento de valores retroativos de salários que a parte autora deixou de receber.

7 – Conforme se observa na lei e na jurisprudência citada, não há qualquer proibição de cumulação de um provento de aposentadoria com a remuneração de um cargo efetivo em outro ente federado, considerando que a apelada fora beneficiada pelas regras de transição.

8 – Sentença mantida . Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0832876-46 .2021.8.14.0301, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS . PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO E CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. REJEIÇÃO . MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DISCIPLINAR. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO E CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA CONFIGURADA . MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E CONCEDIDO.

1.lA ausência da tríplice identidade das lides – sujeito, pedido e causa de pedir –, impede o reconhecimento da coisa julgada.

2 . “O servidor inativo que reingressou no serviço público, mediante concurso público de provas e/ou títulos, antes da publicação da Emenda Constitucional n. 20/98 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, entretanto, a percepção de mais de uma aposentadoria ou pensão, consoante decidido pelo Plen&amp;aacute;rio desta Corte, no julgamento do RE 584.388-RG, Rel. Min . Ricardo Lewandowski, DJe 27/9/2011”. (STF - RE: 614340 RJ, Relator.: Min. Luiz fux, Data de Julgamento: 20/11/2014, Data de Publicação: DJe-232 divulg 25/11/2014 public 26/11/2014).

3 . Transcorridos mais de 5 anos entre a data que a Administração tomou ciência da cumulação de cargos (28/08/2007) e a data de instauração do processo administrativo que culminou na sua demissão e cassação de aposentadoria (29/03/2017), primeiro marco interruptivo, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão sancionatória estatal.

4. Segurança conhecida e concedida.

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0811141-55 .2019.8.14.0000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 15/12/2021, Tribunal Pleno)”

Assim, apesar da inadequada proibição de acumulação de cargos, não vislumbro a ocorrência de dano capaz de ensejar a reparação conforme pretendido na inicial.

Avalio que as situações vivenciadas pela Apelante, de fato, podem ser desconfortáveis, mas não ao ponto de trazer grave lesão ao direito de personalidade, capaz de impor a reparação de dano extrapatrimonial
[1]
.

Portanto, deve ser reconhecido o direito da apelante em receber os proventos de aposentadoria e continuar recebendo remuneração pelo labor desempenhado junto ao município de Belém, pois a incompatibilidade reside no recebimento concomitante de duas ou mais aposentadorias, o que não era o caso dos autos no momento do ajuizamento da ação.

Contudo, diante da impossibilidade de aposentadoria pelos dois vínculos estabelecidos, e a opção expressa em receber aposentadoria pelo Estado do Pará, entende-se ser indevida a continuidade de recolhimento de contribuição previdenciária ao município de Belém, o qual deverá restituir os valores descontados, observado o prazo de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, conforme Decreto n.º 20.910/1932.

Veja-se:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS - REINGRESSO ANTES DA EC nº 20/98 - IMPOSSIBILIDADE - APOSENTADORIA CONCEDIDA POSTERIORMENTE - VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL - PEDIDO SUCESSIVO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I - Após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98, não há mais que se falar em acumulação de proventos de aposentadoria, ainda que o aposentado tenha reingressado no serviço público, mediante concurso, antes da aludida emenda e mesmo que, na prática, as fontes pagadoras sejam instituições não coincidentes. II - Não obstante, se o requerente não pode se aposentar pelo Estado de Minas Gerais, por expressa vedação constitucional, incabível os descontos dos valores de contribuição previdenciária efetuados pelo réu, os quais devem ser restituídos, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

(TJ-MG - AC: 10525150128920002 Pouso Alegre, Relator.: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 25/10/2016, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/11/2016)”

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 5,4% LEI 7.672/82. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL INATIVO . INATIVAÇÃO APÓS A EC 20/98. MARCO INICIAL DA DEVOLUÇÃO. DATA DA APOSENTADORIA. Os valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária devem ser restituídos a contar de quando se tornaram indevidos . Tendo a aposentadoria da requerente ocorrido em data posterior à EC 20/98, a devolução dos valores deve ter como marco inicial a data da inativação.RECURSO PROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70032382749 RS, Relator.: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 18/05/2010, Terceira Câmara Especial Cível, Data de Publicação: 09/06/2010)”

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença e reconhecer regular o fato da Apelante receber cumulativamente o benefício de aposentadoria do Estado do Pará e o salário pela atividade no município de Belém.

Outrossim, condeno o Município de Belém a efetuar a devolução dos valores descontados a título de contribuição previdenciária.

Destarte, procedo a inversão do ônus da sucumbência, sendo que os horários serão fixados em liquidação de sentença, nos termos do art.
85
,
§ 4º
,
II
do
CPC

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CRUZAMENTO DE VIAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA . OMISSÃO DO MUNICÍPIO QUANTO AO DEVER DE MANTER A SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO ADEQUADA. NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE MUNICIPAL. DANO MORAL INDEVIDO . MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 . A responsabilidade civil dos entes federados e das demais pessoas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público, segundo a Constituição Federal em seu artigo 37, parágrafo 6º, em regra será objetiva, posto que se baseia na Teoria do Risco Administrativo, com exceção apenas quando há caso fortuito, força maior ou comprovada culpa exclusiva da vítima; 2. Com base nas provas constante nos autos, especialmente as fotografias acostadas, não há como negar que o sinistro decorreu da ausência de sinalização adequada na via pública, haja vista a ausência de sinalização de parada obrigatória. 3. No que se refere ao dano moral, não vislumbro possibilidade de acolher a pretensão do autor, pois não há que se falar em reparação moral quando não restar satisfatoriamente demonstrada a ofensa ou abalo à pessoa, ou mesmo sofrimento insuportável capaz de configurar tal obrigação . 4.Analisando a prova constante dos autos, não restou comprovado que o autor sofreu danos psicológicos decorrentes do acidente ou outras circunstâncias que transbordem a esfera do mero contratempo cotidiano. 5. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido para reconhecer a responsabilidade objetiva do Município de Redenção, porém, indeferindo o pedido de dano moral pleiteado pelo apelante, conforme fundamentação supra . Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro. Desa . Rosileide Maria da Costa Cunha Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08018979320218140045 19916982, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Belém, 29/07/2025